Tribunal: TJDFT
Processo: 0742021-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRÉVIO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO LIMINAR DO PODER FAMILIAR. NECESSIDADE DE MOTIVO GRAVE PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA INAUDITA ALTERA PARS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Importa salientar que o devido processo legal pressupõe o prévio contraditório e a ampla defesa antes de se proferir qualquer decisão. Não se olvida que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a possibilidade de suspensão liminar do poder familiar, mas pelo que se extrai do texto legal, somente diante de motivo grave a medida deve ser concedida inaudita altera pars. Não configurada a gravidade e urgência, deve-se, preferencialmente, ouvir as partes interessadas (art. 157, §3o, do ECA).

2. No caso, a falta de atualidade desautoriza a concessão da medida sem o respeito ao devido processo legal, assegurado o prévio contraditório.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.